Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707132-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, uma vez que reconheceu a perda do interesse recursal. Confira-se (ID 14770692): (...) Não conheço do recurso, por falta de interesse recursal. Na origem, observa-se que a demanda teve seguimento, tendo sido determinada a realização da avaliação por oficial de justiça, o que tornou prejudicada a discussão a respeito da proposta de honorários periciais, uma vez afastada a designação de perito particular. Observa-se, ainda, que, na origem, houve a homologação da avaliação realizada pelo oficial de justiça, não havendo que se falar, portanto, em necessidade de realização de nova avaliação ou mesmo designação de assistente pericial. Nesse contexto, é forçoso concluir que não subsiste o interesse recursal do Embargante, na medida em que a discussão a respeito dos honorários periciais não encontra mais utilidade na lide. Portanto, julgo prejudicado o recurso e nego-lhe provimento, pela perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 15400174), o Agravante sustenta que os embargos declaratórios foram opostos para analisar omissão quanto a análise do Regulamento de Honorários de Instituto de Engenharia de Avaliação, bem como com o intuito de prequestionamento. Alega que não concordou com o valor dos honorários periciais e que o Colegiado manteve a decisão agravada; em razão do indeferimento do efeito suspensivo, o curso dos autos de origem foi mantido, ocasião em que o magistrado determinou a avaliação dos imóveis penhorados por oficial de justiça. Acrescenta que, “ao considerar que a avaliação em tese foi realizada por Oficial de Justiça que não possui conhecimento técnico para tanto, conclui-se mais uma vez que, certamente sobrevindo uma decisão Superior para nova avaliação, certamente, esta substituirá a avaliação realizada em instância a quo.” Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a homologação da avaliação, bem como determinar nova proposta de honorários periciais ou sua substituição. Contrarrazões ID 16279682. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Inicialmente, observa-se que o Agravante inova no pedido, ao requerer a anulação da avaliação feita por oficial de justiça na instância de origem. No entanto, o citado argumento sequer foi objeto do agravo de instrumento interposto, tampouco da decisão ora agravada, prolatada em sede de embargos de declaração. Como se sabe, é vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância. Ademais, as razões do agravo interno não guardam correlação, nem impugnam especificamente os termos da decisão agravada; limitam-se em dizer a necessidade de prequestionamento, bem como a existência de omissão e a não concordância com a manutenção do valor dos honorários periciais. O Agravante não demonstrou a razão pela qual persiste o interesse recursa mesmo com a perícia já realizada por oficial de justiça avaliador. Vale registra que, conforme consulta aos autos de origem, n. 0005713-30.2013.8.07.0001, observa-se que o juiz de origem determinou que a avaliação dos imóveis penhorados seria realizada por oficial de justiça, em razão de inércia da executada em recolher os honorários periciais (ID 49207540 dos autos de origem): 1. Apesar da decisão de ID Num 38726079 conceder à executada derradeiro prazo de 10 (dez) dias para recolher os honorários periciais, sob pena de prevalecer o laudo confeccionado pelo oficial de justiça, revendo melhor os autos constatei que somente houve avaliação da sala 209, matrícula 59259, enquanto houve penhora de outros 12 imóveis, aglutinados em um único espaço, o que impediu a avaliação pelo oficial de justiça. Como são treze imóveis penhorados, não há como considerar somente o valor da avaliação da sala 209 como o valor da avaliação dos demais imóveis penhorados, devendo o processo prosseguir com a avaliação individual desses bens. Diante da inércia da executada em promover o depósito dos honorários periciais, determino que a avaliação seja feita por oficial de justiça, ainda que todas as lojas estejam aglutinadas em um único espaço. A avaliação deverá ser feita com base na área de cada imóvel indicada nas respectivas matrículas, considerando o valor de mercado de imóveis com características semelhantes na mesma região. Assim, expeça-se novo mandado de avaliação dos imóveis arrolados no mandado de ID 35679730, com exceção da sala 209 (matrícula 59259). A forma de avaliação indicada no parágrafo anterior deverá constar do mandado. 2. Reitere-se o ofício de ID 35679712. Saliente-se ainda que o objeto do recurso consiste no valor dos honorários pericias homologados pela instancia de origem. Nesse sentido, inexiste interesse recursal do Agravante, haja vista que não terá que arcar com os custos de perito oficial, pois, a avaliação fora realizada por oficial de justiça avaliador. Na hipótese de não concordar com a avaliação realizada, deverá a parte interpor o recurso pertinente, não sendo possível inovar no presente agravo de instrumento para impugnar novo ato judicial, estranho ao presente recurso. Desta forma, o reconhecimento da perda do objeto deste Agravo Interno é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente Agravo Interno, interposto contra a decisão que reconheceu a perda do objeto dos embargos declaratórios, uma vez que não há que se falar em recolhimento de honorários periciais, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Por fim, advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso manifestamente inadmissível, nos termos do §4° do Art. 1.021 do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de junho de 2020 18:19:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador